Tribunal: TJDFT
Processo: 0705879-92.2025.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DECADÊNCIA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de decadência do direito de representação das vítimas em ação penal por crime de estelionato, mantendo o recebimento da denúncia com base no art. 399 do Código de Processo Penal. A defesa alega que, com a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, passou-se a exigir representação da vítima como condição de procedibilidade, e que, no caso, não houve representação válida ou tempestiva. Requereu o reconhecimento da extinção da punibilidade com base no art. 107, IV, do Código Penal, bem como a concessão de medida cautelar para suspensão da audiência de instrução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve decadência do direito de representação das vítimas em razão da ausência ou da intempestividade da manifestação da vontade em ver apurada a prática do delito de estelionato, à luz da nova redação do art. 171, § 5o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 13.964/2019 alterou a natureza da ação penal nos crimes de estelionato, passando a exigir representação da vítima como condição de procedibilidade, salvo nas hipóteses do art. 171, § 5o, do Código Penal.
4. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores admite que a representação pode ser demonstrada de forma inequívoca por meio de boletim de ocorrência e declarações prestadas perante autoridade policial, independentemente de formalidade específica.
5. As vítimas compareceram à delegacia, relataram os fatos e prestaram declarações na fase inquisitorial, o que demonstra interesse na persecução penal e configura representação válida.
6. O prazo decadencial de seis meses, previsto no art. 38 do Código de Processo Penal, inicia-se com a ciência inequívoca da autoria delitiva, não com a data do fato. Nos autos, não há prova de que as vítimas soubessem da autoria dos fatos antes das datas das representações.
7. A identificação do recorrente como autor dos fatos somente se deu posteriormente, não estando configurada a decadência do direito de representação.
8. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, estando acompanhada de suporte probatório mínimo à sua admissibilidade, sendo a discussão sobre a ciência da autoria questão de mérito, a ser examinada no curso do processo penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido, pedido cautelar prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A representação nos crimes de estelionato pode ser demonstrada por meio de condutas inequívocas da vítima, como registro de boletim de ocorrência e declarações à autoridade policial.
2. O prazo decadencial para a representação conta-se do momento em que a vítima tem ciência da autoria delitiva, não da data do fato.
3. A verificação da ciência da autoria pelas vítimas exige análise probatória aprofundada, própria da fase de instrução processual.